Tribunal: STF
Processo: RHC 231173
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Natan Moura Guimarães, Ruan Rocha de Souza Costa e Jociel da Silva Ramos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA AMBOS OS CRIMES. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II – No tocante à configuração do delito de tráfico de entorpecentes, no presente caso, a quantidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, aliados aos demais elementos de prova, coerentes e harmônicos entre si, são aptos a subsidiar a conclusão exarada pela Corte de origem, bem como a ensejar a condenação dos agravantes pelo delito de tráfico de entorpecentes. 



    III – Quanto ao delito de associação para o tráfico, o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação dos agravantes, asseverando as circunstâncias concretas da prisão, a qual ocorreu em local dominado pela facção criminosa "Comando Vermelho", aliada à apreensão de material entorpecente com inscrições alusivas à referida facção, bem como de radiocomunicador, portado pelo agravante Jociel, e de arma de fogo, municiada, de modo desautorizado, em contexto de uso para garantia de exercício da atividade criminosa, portada pelo agravante Natan. 



    IV – Quanto à dosimetria da pena, não há ilegalidade no aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase, em razão da reincidência (processo n. 0012718- 94.2018.8.19.0001, transitado em julgado em 17/12/2019), entendimento que está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. Precedentes. 



    V - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    VI – Na terceira fase da dosimetria, não há ilegalidade no aumento da pena no patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que apreendida com o agravante uma pistola 9mm Luger, com número de série eliminado, com carregador e munição correspondentes, utilizada para o fim de garantir a consecução do delito de tráfico de entorpecentes. 



    VII - Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006 (HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015). 



    VIII - No que tange ao pleito de reconhecimento da detração, não há nos autos elementos que permitam avaliar a possibilidade ou não da concessão da benesse, razão pela qual deverá o pedido ser apresentado perante o Juízo da Execução Penal. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 806.302 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a absolvição dos recorrentes dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria das penas e, por fim, a aplicação da detração.penas previstas: 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto ao afastamento do pleito absolutório, assim fundamentou o ato dito recorrido (grifei):



    Na hipótese, o eg. Tribunal a quo ratificou a autoria e a materialidade do crime, para os três agravantes, assinalando que a materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelos termos de declaração e pelo laudo de exame de entorpecentes (fl. 26), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram proibidas, além da prova oral coligida aos autos. Ressalta-se, ainda, a existência dos laudos de apreensão e o laudo de arma de fogo, carregador e munição (pistola 9mm Luger, com número de série eliminado, com carregador e munição correspondentes); dinheiro e radiocomunicador. 



    Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos prestados pelos policiais militares, bem como pela testemunha mototaxista, em consonância com as demais provas coligadas aos autos. 



    A Corte de origem, in casu, bem fundamentou a condenação dos agravantes pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que, consoante depoimentos judiciais dos policiais, em especial do policial militar Renato Rodrigues Lelis, que reconheceu os agravantes, e da testemunha mototaxista, a qual foi coagida a transportar Natan, o referido agravante transportava uma sacola contendo material entorpecente, portando, ainda, uma arma de fogo, com numeração raspada e municiada. 



    Em seguida, na mesma rua, foram abordados os outros dois agravantes, em um terreno, ambos com material entorpecente, portando ainda o agravante Jociel um radiotransmissor. 



    Natan levava consigo 181g de maconha, distribuídos em cerca de 120 pequenos tabletes, 51g de cocaína, distribuídos entre 30 pequenos tubos eppendorf e 15g de crack, acondicionados em cerca de 85 “pedrinhas” dentro de pequenos tubos eppendorf. 



    Outrossim, Jociel levava consigo 430g de maconha, distribuídos em cerca de 225 pequenos tabletes, 55g de cocaína, acondicionados em cerca de 127 pequenos tubos eppendorf e 15g de crack distribuídos em cerca de 252 “pedrinhas” dentro de pequenos tubos eppendorf. 



    Por sua vez, Ruan levava consigo 215g de maconha, distribuídos em cerca de 204 pequenos tabletes, 26g de cocaína, acondicionados em cerca de 105 pequenos tubos eppendorf, e 70g de crack, distribuídos em cerca de 216 “pedrinhas” dentro de pequenos tubos eppendorf. 



    Ressalte-se que a Corte de origem consignou expressamente que não há qualquer elementos nos autos que descredencie o depoimento do policial no presente caso. 



    Assim, a quantidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, aliados aos demais elementos de prova, coerentes e harmônicos entre si, são aptos a subsidiar a conclusão exarada pela Corte de origem, bem como a ensejar a condenação dos agravantes pelo delito de tráfico de entorpecentes.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição dos pacientes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    De outro lado, no que tange à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste a parte recorrente.



    É que torna-se inviável a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, conforme exposto pelo acórdão recorrido, nenhum reparo a ser feito na dosimetria da pena dos ora recorrentes, sendo conveniente a transcrição dos seguintes trechos do acórdão (grifei): 



    No tocante à dosimetria das penas dos agravantes, para ambos os delitos, também não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 



    Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, as basilares foram fixadas, para todos os agravantes, no patamar mínimo legal. 



    Na segunda etapa da dosimetria, para o agravante Jociel, foi operado um aumento no patamar prudencial de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência (processo n. 0012718-94.2018.8.19.0001, transitado em julgado em 17/12/2019), entendimento que está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior.



    [...]



    Quanto ao agravante Natan, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa, não era mesmo o caso de se operar a redução na pena, a qual já se encontrava no patamar mínimo legal, em razão da dicção da Súmula n. 231 do STJ, não havendo qualquer ilegalidade também quanto ao ponto [...]



    [...]



    Na terceira fase da dosimetria, no tocante ao agravante Natan, não há ilegalidade no aumento da pena no patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que apreendida com o agravante uma pistola 9mm Luger, com número de série eliminado, com carregador e munição correspondentes, utilizada para o fim de garantir a consecução do delito de tráfico de entorpecentes



    [...]



    Pelos mesmos motivos, não vislumbro qualquer ilegalidade na dosimetria do delito de associação para o tráfico. 



    As basilares foram fixadas no patamar mínimo legal.



    Na segunda fase da dosimetria, para o agravante Jociel, foi operado um aumento da ordem de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, e, para o agravante Natan, já na terceira fase, um aumento no mesmo patamar, em razão da causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei 11343/06, não havendo que se falar em ilegalidade a ser sanada, consoante fundamentos já expostos na apreciação dosimetria realizada para o delito de tráfico de entorpecentes.



    Desse modo, presente fundamentação idônea na realização da dosimetria, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    Finalmente, quanto às alegações relativas à detração, reputo inadmissível, no ponto, o presente recurso ordinário em habeas corpus, porquanto não enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente